Tribunal: STF
Processo: ARE 1428356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA REALIZADA ENTRE PARTICULARES POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDO O DOMÍNIO PÚBLICO SOBRE OS BENS. PERDA DA PROPRIEDADE. ADQUIRENTES QUE SOMENTE PODEM DEMANDAR EM FACE DO ALIENANTE IMEDIATO. ART. 447, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART 125, I, §2º, DO CPC/2015. LOTEAMENTO. MUNICÍPIO QUE AUTORIZOU A CONVERSÃO PARA PARTICULAR, DE ÁREA ORIGINARIAMENTE PREVISTA COMO ESTACIONAMENTO. ATO QUE POSSIBILITOU A INSCRIÇÃO JUNTO AO RGI E PERMITIU A ALIENAÇÃO DOS LOTES. PROTEÇÃO DOS TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO PELOS ATOS DE SEUS AGENTES (TEMA 940). REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I e III; 5º, inciso LXXIII; 6º; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, compulsando os autos o que se denota é que houve uma falha da administração pública, que, por meio de ato de sua Secretaria Municipal de Urbanismo, permitiu que uma área originariamente prevista no loteamento como estacionamento e, portanto, bem público por força de lei, fosse tratada como área particular, com a competente inscrição de IPTU e sem que constasse qualquer restrição junto ao Registro de Imóveis, vindo a ser alienada a terceiros de boa-fé.



    No ponto, convém esclarecer que, embora o Município réu alegue que a mera instituição de IPTU sobre a área não tenha o condão de, por si só, transformá-la em particular, certo é que a Administração Pública também deve observar a boa-fé na prática de seus atos, de forma que, ao autorizar e instituir o IPTU sobre os lotes, criou com sua conduta, a legítima expectativa em terceiros de que aquelas áreas poderiam ser livremente negociadas, a qual veio a ser violada com a declaração judicial de nulidade das compras e vendas.



    Ora, em se tratando de área pública pertencente ao próprio Município, é totalmente descabida a instituição de IPTU sobre ela, não merecendo prosperar a tese defensiva de que a mera instituição do tributo não é capaz de transformar o bem público em particular, posto que o que há de ser enfocado no presente caso são as consequências de tal ato perante terceiros de boa-fé, que não tinham como saber que sobre os bens pairava qualquer divergência, já que nada constava nos respectivos registros.



    Mesmo que a mera instituição do tributo não seja capaz de alterar a natureza do bem, tal não impede que terceiros acreditem ser os lotes áreas particulares, uma vez que sobre os registros constavam inscrições de IPTU, não sendo razoável esperar que alguém, em sã consciência, vá imaginar que o município instituiu um tributo de competência municipal sobre bem que lhe pertence.



    Oportuno esclarecer que a perda da propriedade já restou consignada na sentença transitada julgado, a qual expressamente reconheceu no dispositivo o domínio público sobre a área, sendo certo que a propriedade do bem decorre da própria lei, conforme restou consignado na fundamentação lançada. Assim, não depende de qualquer ato para que seja reconhecida a propriedade do bem ao ente público, sendo eventuais providências junto ao Registro de Imóveis apenas para efeitos de publicidade perante terceiros.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente